Tribunal: STF
Processo: Ext 1630
Classe: Ext
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de petição juntada pela defesa na qual afirma, em suma, o seguinte:



    “Desde que aplicadas as cautelares substitutivas à prisão preventiva, CARLOS NATANIEL WANZELER vem cumprindo rigorosamente todas as medidas, consoante comprovado pelo Relatório de Análise Técnica da Diretoria de Movimentação Carcerária e Monitoração Eletrônica do Estado do Espírito Santo1 , bem como pela Planilha de Comparecimento quinzenal em Juízo (Doc. 01) 



    Em suma: o cumprimento integral das medidas cautelares pelo peticionário pode ser comprovado pela documentação referente (i) ao recolhimento do passaporte; (ii) ao Relatório do monitoramento eletrônico; e (iii) à Planilha de comparecimento quinzenal. Os documentos provam, portanto, que CARLOS WANZELER cumpre, rigorosamente, as cautelares há 8 (oito) meses. 



    Não é demais remorar que, antes da imposição das medidas cautelares por Vossa Excelência, o requerente, desde o ano de 2014, já cumpria rigidamente as medidas cautelares impostas pelo Juízo da 1º Vara Federal Criminal de Vitória/ES e pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região. 



    Passados 8 (oito) meses desde a fixação das mencionadas 7 (sete) medidas cautelares alternativas contra CARLOS WANZELER – sem notícia de descumprimento –, a limitação de perímetro e a restrição de horário estão afetando negativamente (i) a atividade profissional do peticionário e (ii) a convivência familiar. 



    No âmbito profissional, CARLOS WANZELER é sócio da empresa de telefonia e internet SIMTERNET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, nome fantasia VOXBRAS2 juntamente com CARLOS ROBERTO COSTA. Este é o quadro societário da empresa.



    [...]



    Para agravar a situação, o único outro sócio da SIMTERNET, CARLOS ROBERTO COSTA, está acometido por um câncer nos rins, sendo assim, precisará se ausentar da administração da empresa para a realização de uma cirurgia (nefrectomia parcial direita), consoante laudo médico em anexo (Doc. 04). Via de consequência, o requerente terá que assumir a administração da empresa SIMTERNET de forma integral nesse período, a qual não poderá ser exercida a contento com as atuais restrições de perímetro e horário. 



    CARLOS WANZELER contava com a atuação empresarial de CARLOS ROBERTO COSTA fora de Vitória/ES. Agora, sem poder contar com o auxílio de seu único sócio, CARLOS WANZELER encontra-se impossibilitado de exercer seu trabalho de forma digna e integral, porque a limitação geográfica ao Município de Vitória inviabiliza o desenvolvimento da empresa SIMTERNET.



    A bem da verdade, a SIMTERNET manteve-se ativa nos últimos meses sobretudo em razão de CARLOS ROBERTO COSTA, cuja atuação expandiu os locais em que a empresa presta serviço. O trabalho árduo para implementar a SIMTERNET além dos limites de Vitória/ES seria bastante prejudicado se perpetuada a proibição imposta ao peticionário.



    Embora as medidas impostas por Vossa Excelência não disponham, diretamente, sobre a restrição do direito ao trabalho e à liberdade de livre iniciativa, a prática mostra que as cautelares se tornaram empecilho à atividade econômica – regular e lícita – realizada pelo peticionário. 



    Não é demais lembrar que os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa são fundamentos da República, nos termos do art. 1º, IV; o trabalho é direito fundamental social, conforme o art. 6º, caput; e a livre iniciativa é princípio constitucional, na forma do art. 170, caput, todos da Constituição Federal. 



    Importante ressaltar: atualmente, a empresa SIMTERNET é a única fonte de receita do requerente e de sua família. Portanto, trata-se o presente caso, inclusive, sobre a subsistência financeira de CARLOS WANZELER e de seus dependentes econômicos.” (doc. eletrônico 202, fls. 2-5)



    Na sequência, informa,



    “Vale ressaltar que o peticionário está submetido a monitoramento eletrônico, que cumpre rigorosamente, como faz prova o Doc. 5. O uso da tornozeleira eletrônica torna desnecessário o recolhimento domiciliar em período noturno e nos dias de folga, uma vez que é medida suficiente para assegurar o conhecimento da localização de CARLOS WANZELER. 



    Noutro giro, no âmbito familiar, relevante renovar que, embora próximos, os familiares de CARLOS WANZELER moram em municípios diferentes, consoante esboçado na Peça 191 e atestado pelos comprovantes de residência Peça 193, 194 e 195, de modo que o requerente está sensivelmente privado da convivência familiar. 



    A Constituição Federal privilegia a reunião familiar, o que se torna concreto com o art. 226 – “A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado”. O peticionário, entretanto, não pode se deslocar aos municípios vizinhos em que residem seus familiares próximos – todos domiciliados na Região da Grande Vitória. 



    A filha do peticionário, LYVIA MARA CAMPISTA WANZELER, mora em Vila Velha/ES (Doc. Anexo à Peça 191). O Município fica a 10km de Vitória/ES. A irmã do peticionário, Sra. MARISA MACHADO WANZELER, também está domiciliada em Vila Velha/ES (Doc. Anexo à Peça 191). 25. Já a mãe de CARLOS, a Sra. MARILZA MACHADO WANZELER, mora em outro município vizinho – Serra/ES, que está a cerca de 15km de Vitória/ES (Doc. Anexo à Peça 191). Até lá, considerando deslocamento de carro, o trecho não duraria mais do que 20 minutos, como demonstra a simulação anexa à Peça 191. 



    À guisa de conclusão, sintetizam-se os fundamentos delineados: (i) desde agosto de 2021, o peticionário cumpriu todas as medidas cautelares impostas por Vossa Excelência, sem qualquer resistência ou notícia de desobediência; (ii) a convivência com parentes próximos está fragilizada, uma vez que CARLOS WANZELER não pode se deslocar aos municípios vizinhos a Vitória/ES, onde estão domiciliadas a filha, a irmã e a mãe; (iii) a atividade econômica do peticionário na empresa que mantém a sua subsistência e de sua família [SIMTERNET] está prejudicada, já que não pode se deslocar para a sede nem para as filiais da empresa; (iv) os municípios em que a SIMTERNET presta serviço e os domicílios de seus parentes estão concentrados em regiões próximas a Vitória/ES; (v) o único sócio do peticionário na empresa SIMTERNET encontra-se atualmente incapacitado, por estar acometido com câncer nos rins; (vi) a atividade empresarial da SIMTERNET é lícita e está regularizada perante os órgãos fiscalizadores, assim como está fora do escopo desta extradição; (vii) CARLOS WANZELER está submetido a monitoramento eletrônico, ao qual respeita rigorosamente; (viii) o direito ao trabalho e o princípio da livre iniciativa são garantias constitucionais; (ix) o lapso temporal de 8 (oito) meses, sem notícia de descumprimento e sem perspectiva de conclusão dos processos em curso na justiça brasileira, demonstra a necessidade de reanálise das cautelares.” (doc. eletrônico 202, fls. 6-7)



    Requer, ao final, que:



    “Por todo o exposto, considerando o bom histórico de CARLOS NATANIEL WANZELER, requer-se: 



    a) A ampliação do perímetro referente à proibição de ausentar-se sem autorização judicial, para que o limite passe a ser o Estado do Espírito Santo ou, subsidiariamente, as comarcas em que atue a empresa SIMTERNET (Castelo, Cachoeiro de Itapemirim e Grande Vitória); 



    b) A revogação do recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, ou subsidiariamente, que se restrinja aos finais de semanas, consoante as razões acima delineadas .” (doc. eletrônico 202, fl. 8)



    É o relatório. Decido.



    Considerando as razões aduzidas pelo extraditando, e levando-se em conta a inexistência de qualquer elemento a indicar potencialidade de risco à aplicação da lei e demais requisitos das medidas restritivas de liberdade, defiro os pleitos formulados a fim de:



    (i) autorizar a ampliação do perímetro referente à proibição de o extraditando se ausentar, sem autorização judicial, passando o limite a ser todo o Estado do Espírito Santo; e



    (ii) revogar a necessidade de recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga.



    No mais, ficam mantidas as demais medidas cautelares impostas, sem prejuízo de novo exame da necessidade de sua ampliação, caso o extraditando descumpra as novas imposições ora explicitadas.



    Brasília, 24 de maio de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator